Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Competência. Crime contra criança sem motivação de gênero.
1 – Enquanto não criadas varas especializadas, de que trata a L. 13.431/17, compete às varas criminais processar e julgar as causas envolvendo crianças e adolescentes, varas as quais contam com apoio de equipe técnica especializada para atendimento a vítimas menores.
2 – Se não há motivação de gênero nos supostos crimes sexuais e de maus-tratos cometidos contra criança, a competência é de uma das varas criminais do local em que ocorreu o fato.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 1a Vara Criminal de Taguatinga - DF.